Tribunal: TCU
Processo: 033.804/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação autuada com base em expediente recebido do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - TCE-SC, encaminhando manifestação da sociedade Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. em que são relatadas possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 1/2023 realizado pela Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina - PR-SC, com vistas à contratação de serviços de gerenciamento de frota.

Inteiro teor:
Acórdão 1075/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, julgá-la improcedente, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, dar ciência da decisão à representante e arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.804/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Procuradoria da República No Estado de Santa Catarina - MPF. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.